Tribunal: TJPA
Processo: 0029083-94.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029083-94.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCOS JADERLAN CORREA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

PEDIDO DE MODIFICAÇÃO
DA SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
.
NÃO ACOLHIDO.

a recusa do benefício da suspensão condicional da pena, caso entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deve ser manifestada pelo ora apelante em sede de Audiência Admonitória e perante o Juízo da Vara de Execução Penal, conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores. precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de abril de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MARCOS JADERLAN CORREA PEREIRA,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica de Belém
,

que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

Posteriormente, a pena privativa de liberdade foi condicionalmente suspensa pelo prazo de 02 anos.

De acordo com a denúncia
(ID nº 11895353), no dia 26/04/2017, por volta das 19h:30min, a vítima Beatriz Merces dos Santos teve sua integridade física violada por seu ex-namorado, Marcos Jaderlan, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora apelante e requereu sua condenação como incurso nas sanções penais previstas no art. 129,
§ 9º do CPB c/c art. 7º, da Lei nº 11.340/2006, tendo em vista que se prevaleceu de relações domésticas para agredir a ofendida.

Em ID 11895355, recebida a denúncia em 13/08/2020;

Em ID 11895404, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/03/2022;

Em Sentença,
(ID nº 11895407),

o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Marcos Jaderlan Correa Pereira pela prática do crime de lesão corporal, nos termos do art. 129,
§ 9º do CPB.

Em razões recursais
(ID nº 11895417), requereu a defesa a substituição da suspensão condicional da pena.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 11895420), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(ID nº 12226251), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por atender aos pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso interposto e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
:

Neste particular, alegou o ora apelante que as condições impostas pelo juízo
a quo
, no âmbito da suspensão condicional da pena, são mais gravosas, se comparadas a pena originalmente imposta, qual seja, de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
.

Na hipótese, observa-se que o magistrado singular, ao deferir ao ora apelante o benefício da suspensão condicional da pena, nos moldes dos
artigos 77 e 78 do Código Penal
, assim determinou:

“(...).
Considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos. Entendo desnecessária a aplicação em desfavor do acusado, de quaisquer das penas restritivas de direitos a que se refere o § 1° do art. 78, do CP. Assim, com base no § 2° do referido artigo, substituo a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente:

a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir de 23:00 horas;

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo;

c) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades.

d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial; e

e) por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero
.
(...).” (ID 11895407).
Grifei

É cediço que o instituto da suspensão condicional da pena representa um benefício concedido ao sentenciado, no qual, mediante o cumprimento de algumas condições, tem-se a execução de sua pena suspensa pelo período de 02 (dois) anos.

Como bem ponderou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“
acaso o apelante discorde das condições eleitas

e

fixadas pelo juízo

a quo
, pode ele renunciar à

suspensão

condicional

da

pena

e dar

início à expiação da reprimenda no regime mais

brando,

o que deverá fazer no

momento adequado, perante o juízo da execução penal, por ocasião da audiência

admonitória, após o trânsito em julgado da condenação
.”
(ID 12226251).

Portanto, é permitido ao sentenciado, perante o
Juízo da Execução
, através de Audiência Admonitória, renunciar ao
Sursis
, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade, no regime aberto.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - PACIENTE BENEFICIADO COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA REALIZADA - RECUSA DO PACIENTE - PEDIDO INDEFERIDO - RENÚNCIA AO SURSIS - POSSIBILIDADE - DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.

O sursis é um direito subjetivo do condenado, configurando um benefício facultativo ao réu, que poderá recusá-lo, quando da realização da audiência admonitória, se entender que as condições impostas são mais gravosas que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada na sentença
.
(TJ-MG - HC: 10000191689512000 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 19/01/0020, Data de Publicação: 24/01/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO APENADO. RECURSO PROVIDO.

1. (...). 3.
Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena, podendo aceitar ou não suas condições, em audiência admonitória perante o Juízo da Vara das Execuções Penais
. 4. Recurso provido.
(TJ-DF 07111306720208070003 DF 0711130-67.2020.8.07.0003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/07/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

Portanto, evidencia-se que a recusa do benefício da suspensão condicional da pena deve ser manifestada pelo ora apelante em sede de Audiência Admonitória e perante o
Juízo da Vara de Execução Penal
, conforme entendimento firmado pelos
Tribunais Superiores
.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal ora analisada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como voto.

Belém/PA, 02 de abril de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/05/2023